Tribunal: STF
Processo: HC 183416
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por João Pedro Coutinho Barreto e outro, em favor de Diogo Gabriel de Souza e Diego Augusto Carvalho Ribeiro, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 569.070/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIOGO GABRIEL DE SOUZA e DIEGO AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0062516- 53.2020.8.19.0001). 
    Segundo consta dos autos, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada em 27/9/2017 (e-STJ fls. 100/102), e foram denunciados pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II; no artigo 288, caput, todos do Código Penal Brasileiro; no artigo 41-B da Lei n. 10.671/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, nos termos da Lei n. 8.072/1990 (e-STJ fls. 93/96). Irresignada, a defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva dos acusados, sendo indeferido o pleito pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro (e-STJ fls. 82/86). 
    Os pacientes foram pronunciados em 17/4/2019 e, por entender que ainda estavam presentes os fundamentos para a segregação cautelar, o Juízo decidiu manter a prisão preventiva dos réus (e-STJ fls. 124/128). 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual, alegando, em síntese, ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão. A liminar, contudo, foi indeferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e-STJ fls. 82/86). 
    Na presente oportunidade, alega a defesa ausência de fundamentação concreta para manutenção da segregação cautelar, uma vez que "foi decretada em total ausência de contemporaneidade dos fatos imputados" (e-STJ fl.13). Lembra que os fatos teriam ocorrido "no ano de 2017, sem notícia de que os pacientes tenham cometido crime algum nem antes, e muito menos depois dos fatos objeto de investigação (e-STJ fl. 29). 
    Argumenta haver uma presunção de culpabilidade, sem a presença de motivação concreta para a decretação da medida, com base nas hipóteses do art. 312 do CPP. Ressalta, ademais, as condições pessoais dos pacientes, e conclui que as medidas cautelares se mostram suficientes para o caso (e-STJ fl. 36). 
    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, mediante a conversão em prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, com a superação da súmula n. 691, do Supremo Tribunal Federal (e-STJ fls. 53/54). 
    Acrescente-se que os impetrantes encaminharam memorial por e-mail, em 17 laudas, por meio do qual reforçam os argumentos acerca da ausência de contemporaneidade da medida extrema, bem como de motivos legais e idôneos para a prisão preventiva dos pacientes. (eDOC 29)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Analiso a fundamentação constante da decisão impugnada:
    No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte (e-SJT fls. 82/86):
     Inicialmente, verifica-se que o decreto prisional en-contra-se devidamente embasado no artigo 312 do Código de Processo Penal, estando presentes os indícios de autoria e ma-terialidade, notadamente diante do reconhecimento portestemu-nhas. Veja-se que várias testemunhas declararam temor com relação aos acusados, sendo citado por uma das testemunhas que "teve muito receio de sua segurança e de seu filho diante de possíveis represálias e atos de violência por reconhecer tal pessoa como participante de um crime", além da mãe da vítima ter afirmado "temer ser alvo de atentado". Não se olvide que o segundo paciente, conforme FAC apresentada (000080) é reincidente, constando anotação em trâmite no Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos do Rio de Janeiro. Outrossim, impende ressaltar a conduta reprovável imputada aos pacientes que, por mera rivalidade entre torcidas organizadas de futebol, agrediram a vítima com socos, chutes e pauladas e esta que "caiu ao solo inconsciente e seguiu sendo golpeado incessantemente na cabeça". Aliás, confira-se a decisão que decretou a prisão preventiva dos ora pacientes, proferida em 28.09.2017: 
    (...) Acusados foram denunciados pelas supostas práticas de homicídio triplamente qualificado tentado, de natureza hedionda, além de associação criminosa, delito que ataca de forma profunda e severa a paz e ordem sociais. Há indícios, confirmados em Juízo, de que os Acusados integram segmento violento de torcida organizada, responsável por uma série de delitos relacionados ao futebol. Como já ressaltei, o Acusado JOÃO VITOR possui, inclusive, anotações criminais pretéritas por quadrilha, dano e resistência, o que reforça a plausibilidade da tese acusatória e de que, ao menos por ora, sua prisão é sim necessária a fim de evitar a reiteração delitiva. Nesse sentido, sua FAC acostada às fls. 500/504. O Acusado DIEGO AUGUSTO, por sua vez, possui condenação, com trânsito em julgado, pela prática do crime de estupro, conforme anotação de fls. 511. Além disso, possui anotações perante o Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos desta comarca da capital/RJ (fls. 512/514), o que reforça a necessidade de manutenção da cautelar extrema emimputação que tem como pano de fundo a violência nas torcidas com uma vítima sobrevivente em estado vegetativo. O Acusado DIOGO, embora não tenha passagens, foi reconhecido em sede policial e em Juízo. Ademais, está classificado pela SEAP como de alta periculosidade (fls. 941). (...) 
    Sob esta perspectiva, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na ordem de prisão preventiva dos pacientes, não sendo recomendável a substituição por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. Portanto, no caso sub judice, o decreto constritivo encontra-se devidamente fundamentado, já que há prova da existência docrime e indícios suficientes da autoria. Por fim, no que tange ao argumento de necessidade de soltura dos pacientes face à pandemia global provocada pelo "coronavírus", é necessário ressaltar que ainda inexistem dados concretos sobre eventual impacto da moléstia provocada por aquele patógeno sobre o sistema prisional brasileiro. Nesses termos, a mera existência de risco de contágio -que, impende destacar, não se limita às unidades carcerárias, mas se estende a toda a sociedade -não pode, ao menos neste momento, servir como fundamento para a revogação do decreto prisional. Frise-se, por oportuno, que a decretação da prisão preventiva (medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais) deve ser deixada sempre ao prudente arbítrio do juiz natural do processo, mais próximo do fato e das pessoas nele envolvidas. 
    Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. (eDOC 29)
    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade dos pacientes, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado. Frise-se, ainda, que o paciente Diego Augusto “possui condenação, com trânsito em julgado, pela prática do crime de estupro”.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça.
    Quanto à tese de ausência de contemporaneidade, afirma o impetrante que “os fatos que desencadearam o pleito ministerial de prisão cautelar dos Pacientes não são contemporâneos, ao passo que se referem a suposta prática de crimes cometidos na data de 05.02.2017, sendo certo que os elementos de prova pelos quais o MPRJ utiliza para requerer a medida cautelar mais gravosa se encontram totalmente fora de contexto, sem uma sequência lógica de raciocínio entre eles.” (eDOC 1, p. 11)
    Da leitura dos autos, verifica-se que a prisão foi decretada em 27.9.2017. (eDOC 14, p. 3)
    Com todas as licenças, é preciso compreender qual o alcance do conceito de contemporaneidade apreendido pela defesa, ao reputá-la ausente no presente caso, em que houve decretação da prisão preventiva em 27.9.2017, referente a um fato havido em 5.2.2017.
    A meu sentir, os fatos são escancaradamente contemporâneos e, também pelo critério temporal, não há qualquer ilegalidade no decreto prisional.
    Penso, lado outro, que a defesa faz confusão entre contemporaneidade dos fatos a autorizar a decretação da prisão preventiva e o excesso de prazo, relacionado ao tempo de segregação cautelar, sobre o qual não houve qualquer pronunciado no STJ.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente